Tribunal: TJSP
Processo: 1005048-69.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Pretensão à proibição de autuação dos optometristas e seus respectivos consultórios com base nos Decretos n.o 20.931/32 e 24.492/34, e à expedição de alvará sanitário de funcionamento para os optometristas que demonstrarem habilitação para exercer a função, mediante apresentação de diploma e/ou certificado de conclusão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Pretensão à proibição de autuação dos optometristas e seus respectivos consultórios com base nos Decretos n.o 20.931/32 e 24.492/34, e à expedição de alvará sanitário de funcionamento para os optometristas que demonstrarem habilitação para exercer a função, mediante apresentação de diploma e/ou certificado de conclusão de curso – Possibilidade de emissão de alvará sanitário que garanta o exercício da profissão, nos limites da habilitação – A Constituição Federal garantiu o exercício profissional a todos, ressalvadas as capacitações técnicas que a lei estabelecer (artigo 5o, inciso XIII) – Profissão expressamente referida no artigo 3o do Decreto n.o 20.931/32, com atividades descritas na Portaria no 397/2002, que aprova a Classificação Brasileira de Ocupações CBO/2002, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego – Observado o regramento estabelecido nos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34, inclusive afastando-se as atividades privativas de médicos, o exercício da profissão do optometrista, tal como regulamentada, é legítimo – Precedentes – Pedido inicial julgado improcedente – Reforma da sentença – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000139097
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005048-69.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante CONSELHO
REGIONAL DE ÓPTICA E OPTOMETRIA DE SÃO PAULO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
2
VOTO No 28.539 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: PIRACICABA
APELAÇÃO CÍVEL No 1005048-69.2016.8.26.0451
APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ÓPTICA E OPTOMETRIA DE
SÃO PAULO
APELADO: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
INTERESSADO: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA -
CBO
Juíza de primeira instância: Heloisa Margara da Silva Alcântara
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA Cerceamento
de defesa - Inocorrência Pretensão à proibição de autuação dos
optometristas e seus respectivos consultórios com base nos
Decretos n.o 20.931/32 e 24.492/34, e à expedição de alvará
sanitário
de
funcionamento
para
os
optometristas
que
demonstrarem habilitação para exercer a função, mediante
apresentação de diploma e/ou certificado de conclusão de curso
Possibilidade de emissão de alvará sanitário que garanta o
exercício da profissão, nos limites da habilitação A Constituição
Federal garantiu o exercício profissional a todos, ressalvadas as
capacitações técnicas que a lei estabelecer (artigo 5o, inciso XIII)
Profissão expressamente referida no artigo 3o do Decreto n.o
20.931/32, com atividades descritas na Portaria no 397/2002, que
aprova a Classificação Brasileira de Ocupações CBO/2002,
editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego Observado o
regramento estabelecido nos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34,
inclusive afastando-se as atividades privativas de médicos, o
exercício da profissão do optometrista, tal como regulamentada, é
legítimo Precedentes Pedido inicial julgado improcedente
Reforma da sentença Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
622/627, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido. Sem
sucumbência, nos termos do artigo 17 da Lei no 7.347/85.
O autor apelou (fls. 633/644), alegando preliminarmente
cerceamento de defesa, haja vista o pedido de realização de audiência pública
para que peritos apresentassem as minúcias técnicas das atividades exercidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
3
por cada profissional da saúde visual, bem como demonstrasse a efetiva
capacitação técnica dos optometristas. O Decreto no 20.931/32 mostra-se
incompatível com a Lei no 12.842/2016, Lei do Ato Médico, de modo que
fora tacitamente revogado. O novel regramento não considera privativa dos
médicos a prescrição de órteses e próteses oftalmológicas. Não se olvide do
acordo firmado entre o Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, o
Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo para
que os optometristas atendessem a população carcerária.
O recurso foi regularmente respondido (fls. 656/662).
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento
do recurso. (fls. 667/672).
É o relatório.
Primeiramente, é necessário consignar que não prospera a
alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido
realizada audiência pública, porquanto esta, na hipótese dos autos, é
totalmente desnecessária.
Assim sendo, o julgamento antecipado da lide era mesmo de
rigor, não havendo, neste aspecto, qualquer hipótese de cerceamento de
defesa ou de ofensa ao princípio do contraditório.
O Magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual a lei lhe
confere o poder de conhecer diretamente do pedido e proferir sentença
quando não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355,
inciso I, do Novo Código de Processo Civil).
Assim decidiu o Pretório Excelso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
4
“A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do magistrado” (RE n.o 101.171-SP, RTJ
115/7879).
No mesmo sentido, citam Theotônio Negrão et alii:
“Em princípio, cabe ao tribunal de segundo grau, sopesando os
termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no
processo, decidir se há ou não necessidade de produzir prova em
audiência. Inexistência de questão federal” (STJ 4.a T., Ag.
2.472-AgRg, Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, DJU 17.9.90).
“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de
ser provados por documentos, não se justificando a designação
de audiência” (STJ 3.a T., REsp. 1.344, Min. Eduardo Ribeiro,
j. 7.11.89, DJU 4.12.89) (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 44.a ed. atualizada e
reformulada. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 454).
Neste contexto, a realização de audiência pública serviria
unicamente para retardar desnecessariamente o deslinde do feito, em virtude
do ordenamento jurídico que disciplina a matéria ora discutida e também do
fato de que o tema em questão já foi apreciado inúmeras vezes nesta Corte de
Justiça. Desta feita, não há de se cogitar em cerceamento de defesa.
Pretende o autor que o Município de Piracicaba, por meio de sua
Vigilância Sanitária, seja proibido de autuar os optometristas e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
5
respectivos consultórios com base no Decreto n.o 20.931/32 e no Decreto n.o
24.492/34, expedindo alvará sanitário de funcionamento para os profissionais
que demonstrarem habilitação para exercer a função, mediante apresentação
de diploma e/ou certificado de conclusão de curso.
Com efeito, o artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal
garantiu o exercício profissional a todos, ressalvadas as capacitações técnicas
que a lei estabelecer: “É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;”.
Não se pode olvidar que o Curso Superior de Tecnologia em
Optometria foi reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, por
intermédio da Portaria n.o 2.948/2003.
Na espécie vertente, o autor é o Conselho Regional de Óptica e
Optometria de São Paulo
CROOSP. A optometria é profissão
expressamente referida no artigo 3o do Decreto n.o 20.931/32, com atividades
descritas na Portaria n.o 397/2002, que aprova a Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO/2002), editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
É bem verdade que algumas das atividades descritas pelo ato do
Ministério do Trabalho e Emprego são privativas de médicos. Estas,
evidentemente, não podem ser exercidas pelos optometristas. Todavia, o
exercício de outras delas é legítimo, confundindo-se algumas com as de
óptico, previstas no artigo 9o do Decreto no 24.492/34.
O alcance da referida Portaria deve ser analisado de acordo com
os mencionados Decretos n.o 20.931/32 e 24.492/34, que disciplinam a
atividade de optometria e que vedam a instalação de consultórios, além da
confecção e venda de lentes de grau sem prescrição médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
6
A propósito, dispõe o Decreto n.o 20.931/32, in verbis:
Artigo 38
É terminantemente proibido aos enfermeiros,
massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de
consultórios para atender clientes, devendo o material aí
encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público,
onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria
dos leitos da Saúde Pública e a quem a autoridade competente
oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido
ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.
Artigo 39 É vedado às casas de ótica confeccionar e vender
lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar
consultórios
médicos
nas
dependências
dos
seus
estabelecimentos.
Por sua vez, estabelecei o Decreto n.o 24.492/34:
Artigo 13 É expressamente proibido ao proprietário, sócio
gerente, ótico prático e demais empregados do estabelecimento,
escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de
lentes de grau, sob pena de processo por exercício ilegal da
medicina, além das outras penalidades previstas em lei.
Artigo 14 O estabelecimento de venda de lentes de grau só
poderá fornecer lentes de grau mediante apresentação da fórmula
ótica de médico, cujo diploma se ache devidamente registrado na
repartição competente.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça compreende que estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
7
em vigor os dispositivos de tais decretos que tratam do profissional de
optometria, porquanto o ato normativo superveniente que os revogou
(Decreto no 99.678/90) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN
n.o 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal.
Nesse sentido, é oportuno mencionar:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRÁTICA DE
ATOS
POR
OPTOMETRISTA
PRIVATIVOS
DE
OFTALMOLOGISTA.
VIGÊNCIA
DOS
DECRETOS
20.931/32
E
24.492/34.
AGRAVO
INTERNO
DO
PARTICULAR DESPROVIDO.
1. Suspenso o ato normativo que revogou os dispositivos dos
Decretos 20.931/32 e 24.492/34 que regulam a atividade
profissional de optometria (Decreto 99.678/1990) pelo STF na
ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal,
seguem em vigor as normas originais. Precedentes: AgInt no
REsp. 1.369.360/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe
24.8.2017;
REsp.
1.261.642/SC,
Rel.
Min.
HERMAN
BENJAMIN, DJe 3.6.2013; MS 9.469/DF, Rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, DJ 5.9.2005.
2. Importa ressaltar que não se trata aqui de repristinação dos
Decretos, já que, declarada a inconstitucionalidade formal da lei
revogadora, reconhece-se a vigência ex tunc da norma anterior
tida por revogada.
3. Agravo Interno do Particular desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 440.940/PR, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018);
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATUAÇÃO DOS
OPTOMETRISTAS. ANÁLISE DA RECEPÇÃO MATERIAL
DE
NORMAS
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
8
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. VIGÊNCIA
DO
DECRETO
20.931/1932
EM
RELAÇÃO
AO
OPTOMETRISTA. PRECEDENTES. FISCALIZAÇÃO QUE
VERIFICOU A ATUAÇÃO EM EXCESSO AO PERMITIDO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIREITO
SUPERVENIENTE
INVOCADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. A análise da recepção material de normas (Decretos 20.931, de
11/1/1932, e 24.492, de 28/06/1934) pela Constituição de 1988 é
inviável em sede recurso especial, pois refoge à competência
deste Tribunal Superior, uma vez que possui nítido caráter
constitucional.
2. Esta Corte tem entendimento de que estão em vigor os
dispositivos do Decreto 20.931/1932 que tratam do profissional
de optometria, tendo em vista que o ato normativo superveniente
que os revogou (Decreto 99.678/90) foi suspenso pelo STF na
ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal.
Precedentes: REsp 1.169.991/RO, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunta Turma, DJe 13/5/2010; REsp 1.261.642/SC, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/6/2013;
REsp 975.322/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
3/11/2008.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
4. A falta de prequestionamento do direito superveniente
invocado impede o seu conhecimento.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1369360/SC, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017,
DJe 24/08/2017);
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROFISSIONAL
DA
OPTOMETRIA.
RECONHECIMENTO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
9
PRECEDENTE/STJ. LEGITIMIDADE DO ATO. EXPEDIÇÃO
DE ALVARÁ. DIREITO GARANTIDO SE PREENCHIDOS
OS
REQUISITOS
SANITÁRIOS
ESTIPULADOS
NA
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de
que reconhecida a formação profissional em optometria,
inclusive pelo Ministério da Educação, não se pode negar a
concessão de alvará sanitário para instalação e funcionamento do
estabelecimento onde profissional devidamente habilitado irá
desenvolver o seu labor, ressalvando-se que devem ser
respeitados os limites legalmente impostos para o desempenho
da atividade. Precedentes: REsp 975.322/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 3/11/2008;
REsp 1.194.552/SC e REsp 1.261.642/SC, ambos de relatoria do
Ministro Herman Benjamin; REsp 1.373.840/PR, Relator
Ministro Castro Meira, REsp 1.308.813/MG e REsp 1.401.529
de minha relatoria.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp
1601283/BA,
Rel.
Ministro
OG
FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016);
ADMINISTRATIVO.
OPTOMETRISTAS.
LIMITES
DO
CAMPO DE ATUAÇÃO. VIGÊNCIA DOS DECRETOS
20.931/1932 E 24.492/1934. VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE
ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS.
PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
397/2002.
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
RECONHECIDA PELO STF.
1. Cinge-se a controvérsia aos limites do campo de atuação dos
optometristas e de eventuais excessos ou interferências indevidas
de suas atividades com as próprias e exclusivas de médicos
oftalmologistas, considerado o que dispõem os Decretos 20.931,
de 11.1.1932, e 24.492, de 28 de junho de 1934, que regulam e
fiscalizam o exercício da medicina.
2. Ressalte-se, desde logo, que tais diplomas continuam em
vigor. Isso porque o ato normativo superveniente que os revogou
(art. 4.o do Decreto 99.678/1990) foi suspenso pelo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
10
Tribunal Federal, na ADI 533-2/MC, por vício de
inconstitucionalidade formal.
3. A Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é
parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão
legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem
exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos
e lentes.
4. Desse modo, tenho por correto o posicionamento adotado pela
instância ordinária, ao impor aos profissionais, ora recorridos, “a
obrigação de não praticar atos privativos dos médicos
oftalmologistas, tais como adaptar lentes de contato e realizar
exames de refração, ou de vistas, ou teste de visão” (fl. 572-573,
e-STJ).
5. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença de
primeiro grau.
(REsp 1261642/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013);
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFESA COLETIVA DE
CONSUMIDORES - OPTOMETRISTAS - VIOLAÇÃO DO
ART.
535
DO
CPC
NÃO
CARACTERIZADA
-
VERIFICAÇÃO DA RECEPÇÃO MATERIAL DE NORMA
PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - INVIABILIDADE -
VIGÊNCIA DO DECRETO 20.931/1932 EM RELAÇÃO AO
OPTOMETRISTA - PORTARIA DO MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E
EMPREGO
397/2002
-
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, se o
Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões
essenciais ao julgamento da lide.
2. É inviável, em recurso especial, a verificação quanto à
recepção material de norma pela Constituição de 1988, pois
reforge à competência deste Tribunal Superior, uma vez que
possui nítido caráter constitucional. Precedentes do STJ
3. Estão em vigor os dispositivos do Decreto 20.931/1932 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
11
tratam do profissional de optometria, tendo em vista que o ato
normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/90) foi
suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC,
por vício de inconstitucionalidade formal.
4. A Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é
parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão
legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem
exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos
e lentes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp 1169991/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 13/05/2010).
Por sua vez, o veto da Presidência da República ao inciso IX do
artigo 4o da Lei do Ato Médico, que conferia exclusividade aos médicos na
prescrição de lentes corretivas, não tem o alcance pretendido pelo autor.
A Lei do Ato Médico não revogou os Decretos n.o 20.931/32 e
24.492/34, nem mesmo de forma tácita, motivo pelo qual o mencionado
inciso vetado não implica na conclusão de que os optometristas, a partir de
então, também podem prescrever lentes corretivas com liberdade.
Excluídas as atividades privativas de médico, além das vedações
mencionadas pelos decretos, inclusive a de instalação de consultório, é
possível a permissão aos optometristas para o exercício de sua profissão, nos
termos do artigo 5.o, XIII, da Constituição Federal.
Nessa linha de raciocínio, não se vê entraves à expedição de
licença sanitária, desde que respeitadas as restrições em vigor.
Logo, o artigo 38 do Decreto n.o 20.931/32, que proíbe aos
enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
12
consultórios para atender clientes, não pode constituir óbice à concessão do
alvará aos optometristas no que diz respeito às atividades que não se
qualificam como privativas de médico, sob pena de vulneração à garantia
constitucional mencionada.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
expressamente, reconhecendo o direito do optometrista à emissão do alvará
sanitário. Nesse sentido: REsp n.o 1.373.840/PR, Relator: Ministro Castro
Meira, j. 17 de maio de 2013, cujo dispositivo é: “Ante o exposto, com base
no precedente acima e nos termos do art. 557, § 1.o-A, do CPC, dou
provimento ao recurso especial para determinar a expedição de alvará
sanitário que admita o ofício da optometria”.
Esta Corte de Justiça também já apreciou a matéria:
APELAÇÃO Ação Civil Pública Conselho Regional de
Óptica e Optometria do Estado de São Paulo (CROOSP)
Pretensão de impedir a autuação dos optometristas no Município
de Bauru e autorizar a expedição de alvará sanitário de
funcionamento Procedência parcial do pedido Insurgência
das partes Ilegitimidade ativa Inocorrência Associação que
através de alteração do seu estatuto social possui expressa
autorização dos seus associados para representá-los em Juízo na
defesa da questão ora em debate Cerceamento de defesa
Inocorrência Desnecessidade de audiência pública Atribuição
dos
optometristas
expressamente
delimitadas
em
lei

Preliminares afastadas Livre exercício da profissão que não é
absoluto Artigo 5.o, XIII, da Constituição Federal Decretos no
20.931/32 e 24.492/34 que não foram revogados pela Lei do Ato
Médico Vedação legal de instalação de consultório e prática de
atos privativos dos profissionais da medicina, tais como
prescrição de lentes
Possibilidade de obtenção de alvará
sanitário nos limites da habilitação Precedentes Recursos não
providos, rejeitada a matéria preliminar. (TJSP; Apelação
1005811-46.2016.8.26.0071; Relator (a): Maria Olívia Alves;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
13
Órgão Julgador: 6.a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru
2.a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/02/2018;
Data de Registro: 21/02/2018);
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL. Pretensão
visando a impedir que o Município de Indaiatuba/SP, por meio
da Vigilância Sanitária Municipal, seja proibido de autuar os
optometristas e seus respectivos consultórios, com base no
Decreto n.o 20.931/32 e no Decreto n.o 24.492/34, expedindo
alvará sanitário de funcionamento para os optometristas que
demonstrem estarem habilitados para exercer a função, mediante
apresentação de diploma e/ou certificado de conclusão de curso.
Alvará Sanitário. Possibilidade de expedição de Alvará Sanitário
de funcionamento desde que o exercício da profissão esteja nos
limites da habilitação. Inteligência dos artigos 38 e 39 do Decreto-
Lei n.o 20.931/32. Norma que não impede o exercício
profissional da categoria, mas estabelece limites a ele.
Impossibilidade de instalação de consultório para atendimento de
pacientes. Atividade restrita aos profissionais formados em
medicina. Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e
provido em parte. (TJSP; Apelação 1002522-59.2016.8.26.0248;
Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2.a Câmara de
Direito Público; Foro de Indaiatuba 2.a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/08/2017; Data de Registro: 13/09/2017);
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
Alvará
sanitário
de
funcionamento para o exercício da profissão de optometrista.
Vedações previstas no Decreto n.o 20.931 não têm o condão de
impedir o exercício da profissão, mas implica observância dos
limites da habilitação Atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer, tem o optometrista o direito líquido e certo
do exercício da profissão (Art. 5.o, inc. XIII, da CF). Ordem,
contudo, para que autoridade impetrada se abstenha de autuar a
impetrante com base nos Decretos 20.931/32 e 24.494/1934
Impossibilidade. Segurança concedida em parte, nesta 2.a
instância, para expedição de alvará sanitário de funcionamento
que garanta o exercício da profissão, nos limites da habilitação.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
(TJSP;
Apelação
1001045-67.2016.8.26.0129; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12.a Câmara de Direito Público; Foro de Casa Branca
2.a Vara; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
14
29/08/2017);
Mandado de Segurança. Estabelecimento de consultório de
optometria. Pedido de licença municipal para funcionamento.
Indeferimento. Impetrante com formação técnica de nível médio.
Existência de direito líquido e certo ao exercício da profissão,
nos limites da habilitação. Impossibilidade de instalação de
consultório. Ordem concedida. Apelação não provida. (TJSP;
Apelação 1004982-71.2015.8.26.0048; Relator (a): Antônio
Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10.a Câmara de Direito
Público; Foro de Atibaia 3.a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/11/2016; Data de Registro: 15/12/2016);
ALVARÁ SANITÁRIO DE FUNCIONAMENTO. Consultórios
optométricos. A atividade de técnico em optometria não pode
invadir a competência de ato exclusivo de médico, nem está
autorizado a instalar consultório para atender pacientes. Decreto
no 20931/1932, artigos 38 e 39, ainda em vigor. Ausência de
impedimento para exercer a profissão de optometrista,
respeitados os limites estabelecidos para técnico de nível médio.
Ilegalidade da negativa de alvará sanitário de funcionamento.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
Violação a direito líquido e certo. Recurso provido para conceder
a segurança. (TJSP; Apelação 0004952-80.2012.8.26.0655;
Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12.a Câmara de
Direito Público; Foro de Várzea Paulista; Data do Julgamento:
15/06/2015; Data de Registro: 16/06/2015);
APELAÇÃO - Ação Anulatória com Pedido de Tutela
Antecipada - Exercício profissional de optometria - Técnica
especializada - Pretensão de declaração de legitimidade de sua
atividade e anulação do indeferimento de sua prática, emitido
através de parecer pela Secretaria de Vigilância Sanitária, bem
como a consequente expedição de licença de funcionamento para
tal atividade pela Prefeitura - Admissibilidade - Aplicação do
disposto no artigo 5.o, XIII, da Constituição Federal (é livre o
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer), desde que as
atividades não ultrapassem para a atuação de médico
oftalmologista - Precedentes - Sentença de improcedência na
origem - Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
15
0001256-43.2012.8.26.0588; Relator (a): Eduardo Gouvêa;
Órgão Julgador: 7.a Câmara de Direito Público; Foro de São
Sebastião da Grama - Vara Única; Data do Julgamento:
21/10/2013; Data de Registro: 22/10/2013).
Este Relator já teve a oportunidade de apreciar a matéria:
Apelação Cível n.o 0002792-13.2013.8.26.0505
Ribeirão Pires
12.a
Câmara de Direito Público j. 27.08.2014.
Por conseguinte, a sentença deve ser reformada, a fim de que o
pedido inicial seja julgado parcialmente procedente, para se condenar o
Município de Piracicaba a expedir alvará sanitário de funcionamento para os
optometristas que demonstrarem a devida habilitação para o exercício da
profissão, nos limites estabelecidos pelos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34,
vedada a instalação de consultório, bem como a prática de atos privativos dos
profissionais da Medicina, tais como a prescrição de lentes. Pela sucumbência
recíproca, condena-se apenas o réu a arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais a que deu causa, além dos honorários advocatícios dos
patronos do autor, fixados, por equidade, nos termos do artigo 85, § 8.o, do
Novo Código de Processo Civil, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), ante os termos do artigo 18 da Lei n.o 7.357/85. Nesse sentido, in
verbis:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. (...) ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO
ART. 18 DA LEI 7.347/85.
(...)
11. Verificada, no julgamento do apelo especial, a sucumbência
recíproca e não ficando comprovada a má-fé da Associação
autora, impõe-se que a instituição financeira recorrente arque
com a metade das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados na decisão de primeiro grau, vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451 -Piracicaba-Voto no 28.539
16
compensação, tendo em vista o disposto no art. 18 da Lei n.o
7.347/85.
12. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 609.329/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 07/02/2013);
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
VARIAÇÃO
CAMBIAL.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
CONDENAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
REDIMENSIONADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(...)
3. Ante a sucumbência recíproca verificada nesta instância
especial, bem como em face da ausência de comprovação de
litigância de má-fé do autor, deverá a instituição financeira arcar
com a metade das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados na r. sentença, não havendo falar em
compensação, por força do estatuído no artigo 18 da Lei n.o
7.347/85.
4. Agravo regimental improvido, com observação.
(AgRg no REsp 699.871/DF, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2007, DJ
20/08/2007, p. 285).
À vista do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....